Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712149-52.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MAURÍCIO JÚNIO MARIANO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (DUAS VÍTIMAS). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. ANIMUS NECANDI. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). INTERVALO ENTRE OS PATAMARES MÁXIMO E MÍNIMO COMINADOS ABSTRATAMENTE AO TIPO PENAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio tentado quando o acervo probatório é coeso na demonstração da materialidade e autoria delitivas, notadamente pelas declarações firmes das testemunhas, tudo corroborado pelas filmagens das câmeras de segurança, laudos e demais documentos acostados aos autos. 2. Improcede o pleito de desclassificação do crime de latrocínio, na sua modalidade tentada, para roubo circunstanciado, quando o conjunto probatório é firme em demonstrar a existência do animus necandi de um dos coautores, que não só apontou e efetuou disparos de arma de fogo em direção aos seguranças do shopping, como obteve êxito em atingir um consumidor, em erro de execução, que se encontrava próximo a um dos seguranças. 3. O fato de o crime ter sido praticado mediante premeditação e em concurso de agentes extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado por ele, permitindo a valoração negativa da culpabilidade. 4. O afastamento da vítima de suas atividades laborais por mais de sete meses, impactando a sua renda e, em consequência, a sua subsistência, deve ser levado em consideração para valoração negativa das consequências do crime. 5. Praticar um roubo, com três agentes, mediante o uso de uma arma de fogo, no interior de um shopping movimentado é circunstância que extrapola a descrição do tipo penal, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime. 6. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. 7. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a tentativa de latrocínio, quando todas as etapas do iter criminis são percorridas para alcançar o resultado morte, o qual não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente: erro de pontaria. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando indevido o acréscimo da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada, uma vez inexistente fundamentação idônea que o ampare. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidiria o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012